Tribunal: TJDFT
Processo: 0709652-41.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE FOGÃO VIA INTERNET. ENTREGA ALÉM DO PRAZO ESTIPULADO. ATRASO NA ENTREGA DO PRODUTO. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. A recorrente alega, em síntese, que sofreu abalo que supera o mero dissabor do cotidiano e que as provas anexadas aos autos comprovam que a requerida deixou de cumprir com sua obrigação primária de assistência. Argumenta que as reiteradas tentativas de resolver o atraso na entrega do produto adquirido demonstra o descaso da requerida e configura dano moral. Contrarrazões apresentadas.
3. A relação entre as partes possui natureza consumerista o que atrai à solução do caso as regras do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90). A controvérsia a ser solucionada consiste em examinar se houve danos morais à autora em decorrência de alguma conduta da parte ré.
4. No caso em questão, é incontroverso que a parte autora realizou a compra de um fogão através do sítio eletrônico da requerida em 03/04/2022. Conforme comprovam as provas anexadas aos autos juntamente com a inicial, no dia 16/05/2022 houve a entrega de um produto diverso do adquirido pela autora (ID 42898108), o que fez com que ela abrisse reclamação junto ao Procon (ID 42898104) e somente em 25/05/2022 o produto correto foi devidamente entregue.
5. É certo que a configuração dos danos morais exige a presença real e efetiva de uma afronta aos atributos da personalidade da pessoa humana de modo a causar-lhe forte angústia, desonra ou humilhação. Considerando a dinâmica e a complexidade das relações sociais e consumeristas modernas, meros dissabores decorrentes da natural prestação de serviços que não geram prejuízos imateriais à pessoa não têm o potencial de configurar dano moral. Assim, O dano moral decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X da CF).
6. A falha na prestação de serviço, decorrente do atraso na entrega do bem, por si só, não acarreta dano moral. É certo que a inobservância de cláusulas contratuais pode gerar frustração na parte inocente, mas não se apresenta como suficiente para produzir dano na esfera íntima do indivíduo, até porque o descumprimento de obrigações contratuais não é de todo imprevisível. (REsp n. 876.527/RJ, Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe de 28/4/2008.).
7. Na hipótese, não há comprovação de exposição da autora/recorrente a qualquer situação vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa aos atributos da personalidade. Ademais, importante registrar que o atraso de 20 dias para a entrega do produto não se mostra suficiente à configuração do dano extrapatrimonial.
8. É certo que a atitude da ré de enviar produto equivocado à autora e demorar 20 dias para realizar a entrega do produto adquirido é uma atitude indesejável e gera desconforto, aborrecimento e dissabor. Contudo, tais fatos, isolados, sem qualquer demonstração de maiores repercussões na esfera personalíssima da consumidora, não tem o potencial de caracterizar dano moral.
9. Recurso da parte autora conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça, ora deferida.
11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.